Tribunal: TJSP
Processo: 1501765-87.2024.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Roubo – Recurso defensivo reclamando abrandamento do regime – Acolhimento – Regime definido diante, exclusivamente, da gravidade do crime – Impossibilidade – Súmula 440 do STJ – Delito que não se revestiu de gravidade além do que prevê o tipo penal – Réu primário, sem antecedentes e que confessou o crime – Regime semiaberto suficiente – Erro material havido na fixação da pena –

Ementa:

Roubo – Recurso defensivo reclamando abrandamento do regime – Acolhimento – Regime definido diante, exclusivamente, da gravidade do crime – Impossibilidade – Súmula 440 do STJ – Delito que não se revestiu de gravidade além do que prevê o tipo penal – Réu primário, sem antecedentes e que confessou o crime – Regime semiaberto suficiente – Erro material havido na fixação da pena – Reprimenda reduzida - Recurso provido.